Tribunal: TJMT
Processo: 1000276-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000276-60.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Transferência de Preso]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GABRIEL MORAES SANTOS - CPF: 059.314.501-14 (ADVOGADO), LUANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA - CPF: 026.450.481-02 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ- MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL MORAES SANTOS - CPF: 059.314.501-14 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Execução de pena. Excesso de prazo. transferência da paciente de unidade prisional. Ordem denegada com nota recomendatória.

I - Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato omissivo do Juízo da Execução penal por não ter analisado pedido de transferência de unidade prisional em cumprimento de pena decorrente de condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico a 25 (vinte cinco) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, visando o retorno da paciente para a unidade prisional de origem.

II.
Questão em discussão

Excesso de prazo para análise do pedido de transferência de unidade prisional.

III.
Razões de decidir

O processo executivo está em regular tramitação, além de estar classificado como prioridade, de modo que o
habeas corpus
não constitui instrumento processual adequado para alterar a ordem da prestação jurisdicional, haja vista que o pedido foi analisado.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem denegada, com nota recomendatória ao Juízo da Execução Penal para que imprima celeridade e priorize
a análise acerca da efetiva possibilidade de transferência de unidade prisional da paciente
.

Tese de julgamento:

Não configurada a desídia ou demora injustificada do Juízo da Execução Penal na apreciação do pedido, inexiste constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, e art. 35.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 449.337/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 21.8.2018; TJMT, HC NU 1022058-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 9.9.2024; HC NU 1003503-68.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000276-60.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. GABRIEL MORAES SANTOS

PACIENTE(S): LUANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA contra ato omissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0015767-73.2018.8.11.0064), por não ter analisado a transferência de estabelecimento prisional em cumprimento de pena decorrente de 3 (três) condenações por tráfico de drogas e 1 (uma) por associação para o tráfico, a

25 (vinte cinco) anos,

1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (https://seeu.pje.jus.br/seeu).

O impetrante sustenta que a “
paciente não recebe visitas de sua mãe e filhos, situação agravada pela saúde debilitada de sua mãe, que não pode realizar uma viagem tão longa com duas crianças pequenas”
, motivo pelo qual formulou pedido de transferência para a
“Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis/MT
” [em 2.12.2024], o qual foi não apreciado pelo Juízo da Execução Penal, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo [impetração em 10.1.2025].

Requer a concessão da ordem para que seja
“determinada a transferência da requerente para a Cadeia Pública Feminina do município de Rondonópolis”
(ID 262008270), com documentos (ID 262008284/ID 262008285).

O pedido liminar foi indeferido (ID 262306784).

O Juízo singular prestou informações

(ID 267291883).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela
“DENEGAÇÃO DA ORDEM, uma vez que não restou demonstrado nos autos o propalado constrangimento ilegal, todavia, recomendando-se à autoridade coatora que tome as medidas necessárias para análise e apreciação do pedido da defesa com a maior celeridade possível”
(Silvana Correa Vianna, procurador de Justiça – ID 269881284).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A paciente cumpria pena unificada em 25 (vinte cinco) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, decorrente de 3 (três) condenações por tráfico de drogas e 1 (uma) por associação para o tráfico na Cadeia Feminina de Rondonópolis/MT (SEEU 0015767-73.2018.8.11.0064).

Em 23.8.2024, juntou-se ofício
“assinado digitalmente por Silvana dos Santos Leite Lopes”
informando que
“Luana Caroline Ferreira da Silva foi transferida para a Penitenciária Feminina de Cuiabá em 22/06/2024”
(SEEU 0015767-73.2018.8.11.0064).

Em 27.8.2024, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis declinou a competência para o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nestes termos:

“Trata-se de execução penal de Luana Caroline Ferreira da Silva. Decisão homologa o cálculo de pena, seq. 202. Ofício informa a transferência da recuperanda para a Penitenciária Feminina de Cuiabá/ MT, seq. 206. [...]

Considerando que a recuperanda se encontra recolhida na Penitenciária Feminina de Cuiabá/MT, conforme se vê às informações constantes à seq. 206 dos autos, e considerando as disposições do art. 65, 66 e 106 da Lei 7.210/84, constato que a competência deste Juízo deve ser declinada à Cuiabá/MT.

Assim, determino a remessa da presente execução penal à Comarca de Cuiabá/MT, onde a reeducanda se encontra segregada, com as cautelas de estilo”
. (Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito – SEEU 0015767-73.2018.8.11.0064)

Em 2.12.2024, a Defesa pediu o recambiamento [retorno] da paciente para a Cadeia Feminina de Rondonópolis/MT, ao argumento de que foi “
transferida injustificadamente para um estabelecimento prisional em outro município, a Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, situada em Cuiabá. Tal transferência ocorreu sem qualquer fundamentação no processo de execução penal, o que representou uma ruptura abrupta e prejudicial para a requerente e para sua família. Desde a transferência, a requerente encontra-se privada do contato regular com seus filhos e demais familiares, situação que tem causado profundo impacto na sua dignidade e no bem-estar de toda a família”
(SEEU 0015767-73.2018.8.11.0064).

Em 14.1.2025, o Juízo singular [2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] assim decidiu:
“Inexistindo impeditivos, desde já, concedo anuência para efetivação do ato. Expeça-se o necessário”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - SEEU 0015767-73.2018.8.11.0064).

Em 7.2.2025, foi expedido o ofício em requisitando informações
“acerca da viabilidade de transferir a penitente Luana Caroline Ferreira da Silva para a Comarca de Rondonópolis/MT
” (SEEU 0015767-73.2018.8.11.0064).

Em 18.2.2025, houve
“juntada de resposta de ofício”
(SEEU 0015767-73.2018.8.11.0064).

Em 12.3.2025, o juiz da causa assim decidiu:

“Ante a ausência de visibilidade dos documentos colacionados no Sistema SIGADOC, determino que a SAAP informe nos autos acerca da efetiva possibilidade, ou não, de acolhimento do pedido de transferência formulado nos autos.

Consigno que a resposta deverá ser prestada no prazo de 05 dias.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - SEEU 0015767-73.2018.8.11.0064).

Pois bem.

A paciente foi transferida da Cadeia Feminina de Rondonópolis/MT para a
Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, no dia 22.6.2024, e formulou pedido de
recambiamento [retorno] em 2.12.2024.

No caso, o Juízo singular [2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] solicitou informações sobre a viabilidade da transferência da paciente [em 14.1.2025], concedendo “
anuência para efetivação do ato”
.

Além disso, o processo está classificado, no Sistema SEEU, como prioridade por se tratar de ré presa.

Nesse quadro, o processo executivo está em regular tramitação, além de estar classificado como prioridade, de modo que o
habeas corpus
não constitui instrumento processual adequado para alterar a ordem da prestação jurisdicional, haja vista que o pedido foi analisado (TJMT, HC NU 1022058-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 9.9.2024),
“cuja determinação ainda não foi cumprida em decorrência de entraves administrativos
” (STJ, AgRg no HC n. 449.337/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 21.8.2018).

Destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Não configurada a desídia ou demora injustificada do Juízo da Execução Penal na apreciação do pedido, inexiste constrangimento ilegal”
(TJMT, HC NU 1003503-68.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2019).

Logo, não se identifica desídia judicial apta a caracterizar constrangimento ilegal.

Não obstante, afigura-se pertinente recomendar
“à autoridade coatora que tome as medidas necessárias para análise e apreciação do pedido da defesa com a maior celeridade possível”
,

como bem pontuado pela i. PGJ

(Silvana Correa Vianna, procurador de Justiça - ID 269881284).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem, com nota recomendatória ao Juízo da Execução Penal para que imprima celeridade e priorize a análise acerca da efetiva possibilidade de transferência da paciente de unidade prisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025